Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717767-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS e RODRIGO NOGUEIRA DIAS (ID 35083870) contra a sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada contra o Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal HEVERTON FERNANDO NOGUEIRA DE ARAÚJO, o Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal JOÃO DE ATALIBA NOGUEIRA NETO, a Delegada de Polícia Civil do Distrito Federal ANA PAULA MOTA THOMAS, ERNANDE AFONSO DE JESUS, ANA LÍDIA BRAGA GOMES, ANA PAULA GOMES, ANDRÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, o apresentador de televisão FRED LINHARES, OS RESPONSÁVEIS PELA EDIÇÃO DO CORREIO BRAZILIENSE e OS RESPOSÁVEIS PELA EDIÇÃO DO JORNAL DF ALERTA, DA TV BRASÍLIA/REDE TV (ID 35083861). Novas razões recursais no ID 35083885. Após a interposição do recurso, os recorrentes noticiam que aviaram exceção de suspeição e impedimento (Processo n. 0704999-54.2022.8.07.0020) em desfavor da 38a Delegacia de Polícia, na pessoa do Delegado-Chefe JOÃO DE ATALIBA NOGUEIRA NETO, da VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS e da PROMOTORIA DE JUSTIÇA vinculada ao referido juízo (ID 35083891). Pugnam pela juntada da referida peça a estes autos. Em seguida, requerem a tramitação concomitante do recurso e da exceção de suspeição e impedimento – Processo n. 0704999-54.2022.8.07.0020, sem prejuízo ao referido recurso (ID 35083893). Juntam nova cópia da exceção no ID 35274644 – Processo n. 0704999-54.2022.8.07.0020. Por fim, os recorrentes juntam a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por dano moral que moveram em desfavor de S/A CORREIO BRAZILIENSE (ID 35083897). É o breve relatório. DECIDO. Notoriamente, o princípio da singularidade permite que seja interposto apenas um recurso contra o ato judicial impugnado. Desta feita, as razões recursais juntadas no ID 35083885 devem ser desentranhadas dos autos. Quanto ao pedido de tramitação conjunta da exceção de suspeição e do recurso em sentido estrito, chamo o feito à ordem. Primeiramente, havendo exceção de suspeição e impedimento, a primeira procederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente (art. 96 do CPP), o que não é o caso. Em segundo lugar, a exceção de suspeição deve se limitar ao juízo e ao órgão do Ministério Público (art. 104 do CPP), pois não compete ao Poder Judiciário analisar e julgar a suspeição de delegado de polícia, devendo essa ser oposta diretamente à referida autoridade. Ademais, a exceção de suspeição deve ser arguida diretamente ao juiz que, se reconhecer a suspeição, sustará a marcha do processo e o encaminhará ao juiz substituto. Se a recusar, mandará atuar a petição em apartado, ordenando a remessa ao tribunal (arts. 98 a 100 do CPP). Nesse cenário, não há como prosseguir no julgamento do recurso ao tempo em que se processa a exceção de suspeição, pois, se acaso procedente, ficarão nulos os atos do processo principal (art. 101 do CPP). Desse modo, determino à il. Secretaria da 2a Turma Criminal que exclua as razões recursais de ID 35083885 e que intime os recorrentes para que esclareçam o andamento da exceção de suspeição - Processo n. 0704999-54.2022.8.07.0020 na origem. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022 16:21:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator